Tribunal: TJES
Processo: 0037277-58.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037277-58.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PREMAX ENGENHARIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037277-58.2014.8.08.0035

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)

APELADO: PREMAX ENGENHARIA LTDA. (MASSA FALIDA)

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES) contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de Premax Engenharia Ltda. e outros, homologou a desistência da ação em relação à primeira ré, extinguindo o processo nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 310.429,97). O apelante impugna exclusivamente o valor da verba honorária, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa é elevado e determinado, sob o argumento de desproporcionalidade do montante resultante da aplicação do percentual legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, estabelece que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é admitida quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

A Corte Superior delimita que o arbitramento por equidade somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o valor da causa é de R$ 310.429,97, montante determinado e expressivo, circunstância que afasta as hipóteses legais que autorizariam o arbitramento por equidade.

A aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa observa a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC e está em conformidade com a orientação vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.076.

Em grau recursal, constatada a manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é vedada quando o valor da causa é elevado e determinado, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

O arbitramento por equidade somente é admitido quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Mantida integralmente a sentença em grau recursal, é cabível a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037277-58.2014.8.08.0035

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)

APELADO: PREMAX ENGENHARIA LTDA (MASSA FALIDA)

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à possibilidade de redução, mediante apreciação equitativa, dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da homologação de desistência da ação em face de um dos réus.

O apelante sustenta que a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, no caso concreto, resultaria em montante exorbitante e desproporcional à baixa complexidade da demanda e ao trabalho realizado, pugnando pelo arbitramento por equidade.

A matéria objeto de irresignação foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, através do Tema 1.076, cujo acórdão paradigma (REsp 1.850.512/SP) fixou as seguintes teses:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
“

No caso, o valor atribuído à causa é de R$ 310.429,97.

Trata-se de valor expressivo e perfeitamente determinado, o que afasta, de plano, as hipóteses de valor inestimável ou irrisório que autorizariam a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC.

O STJ, ao decidir o Tema 1.076, foi enfático ao vedar a aplicação da equidade para reduzir honorários considerados "elevados" sob a ótica subjetiva do julgador.

Entendeu a Corte Superior que o legislador de 2015 buscou conferir maior segurança jurídica e objetividade ao sistema, restringindo a equidade apenas às causas de valor ínfimo ou de valor que não se pode estimar.

Portanto, em se tratando de valor da causa elevado e não havendo condenação em favor da parte ré (visto que houve desistência), deve a verba honorária ser obrigatoriamente arbitrada sobre o valor atualizado da causa, respeitando-se o piso legal de 10%.

Neste sentido, verifica-se que a sentença aplicou corretamente a regra geral da ordem de preferência estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC, em total consonância com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte.

Neste mesmo sentido, assim já decidiu este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGRA PREVISTA NO ARTIGO 90 DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 85, § 8º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 90, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a parte que desiste da demanda é responsável pelo pagamento das despesas e dos honorários. 2. Mostra-se escorreita a aplicação da regra geral prevista no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, visto que, não se observa in casu quaisquer das hipóteses em que se autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, AP n° 0001011-56.2016.8.08.0050, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, J. em 06/09/2023)

Por estas razões,
nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para
11% (onze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Des. Convocado
Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)